Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante, mantendo a decisão recorrida que indeferiu pedido de penhora sobre aposentadoria de uma das agravadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a possibilidade de penhora de parte da aposentadoria da executada, considerada impenhorável pelo artigo 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
4. No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O fundamento adotado na decisão colegiada está devidamente expresso e reflete a análise da controvérsia apresentada pelas partes.
5. O inconformismo da embargante com a solução jurídica dada ao caso não configura omissão e não justifica a oposição de embargos de declaração.
6. O prequestionamento de dispositivos legais, nos termos do enunciado n.o 98 da Súmula do STJ, exige a indicação de omissão, obscuridade ou contradição, inexistentes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa ou contraditória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.